Tribunal: CARF
Processo: 11080.901327/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901327/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.655 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
PUNIÇÃO EXCESSIVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN. No entanto, não pode o
Fisco alegar iliquidez de um crédito que ainda não foi homologado. Caso não
haja a compensação o crédito tributário poderá ser cobrado no processo em
questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901327/2014-88
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901327/2014-88

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-66.090 da 4a Turma da DRJ/BHE, de 26 de junho de 2015
(fls. 334 a 337):
A interessada apurou no ano-calendário 2007 saldo negativo de IRPJ no montante de R$
141.174,95, utilizando-o para compensação de débitos próprios por intermédio das
DCOMP relacionadas a fls. 244 a 247.
O crédito foi demonstrado na DCOMP no 06892.12025.161209.1.3.02-6277 (fls. 153 a
164).
Analisadas as informações prestadas pela interessada, o direito creditório não foi
reconhecido, conforme Despacho Decisório de fls. 231, assim fundamentado:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 141.174,95
Valor na DIPJ: R$ 141.174,95
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 279.252,73 IRPJ
devido: R$ 138.077,78
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 81.883,95
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
00677.43335.310510.1.3.02-1019
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
37288.75210.180610.1.3.02-2518
15680.36703.160910.1.3.02-6442
36495.90150.200710.1.3.02-4912
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2014.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901327/2014-88

Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada,
verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item
"PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Ciente da decisão em 14 de abril de 2014 (fls. 311), a contribuinte apresentou, em 13 de
maio de 2014, manifestação de inconformidade às fls. 2 a 3, em que alega,
fundamentalmente, o seguinte:
O crédito mencionado neste despacho decisório foi comprovado e justificado
nos Despachos Decisórios datados de 07/07/2009 com número de rastreamento
843150145 (ANEXO 2) e 843150137 (ANEXO 3), onde foi realizada a devida
retificação da DIPJ (ANEXO 4) e todos os valores foram comprovados e a
composição do crédito efetivada.
O contribuinte, no ano base de 2006, apurou o IRPJ devido através de
balancetes mensais, conforme comprova através da ficha 11 da DIPJ (Cálculo
do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) (ANEXO 4).
Analisando os despachos decisórios de 07/07/2009, a manifestação de
inconformidade apresentada à época e a retificação da DIPJ, o saldo de RS
74.379,73 do despacho decisório de 03/04/2014 desconsidera esta retificação,
tornando a composição do crédito apresentado no despacho, incompleto. Por
este motivo o contribuinte, após o recebimento, via caixa postal em 16/01/2014,
da análise preliminar do direito creditório aguardou o despacho decisório em
referência, para apresentar a presente Manifestação de Inconformidade,
anexando os documentos necessários para a comprovação do Saldo Negativo de
IRPJ, nos termos dos §§7o e 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores.
É o relatório.
A DRJ/BHE julgou procedente em parte o pedido da empresa recorrente contido
em sua manifestação de inconformidade, por entender que, diante das informações apresentadas
corroboradas por documentos hábeis às comprovações, a contribuinte possui o direito creditório
no montante de R$ 108.418,42, no limite do qual devem ser homologadas as compensações
declaradas.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 358 a 372), alegando que:
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901327/2014-88

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 373 a 430).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 11 de dezembro de
2015, vide termo de recebimento da RFB, fl. 416, face o termo de ciência por decurso de prazo,
datado de 13 de novembro de 2015, fl. 356) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901327/2014-88

Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901327/2014-88

Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901327/2014-88

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo é pleiteado na PER/DCOMP de no 06892.12025.161209.1.3.02-6277
(fls. 153 a 164).
Importa mencionar que, conforme consta no Documento emitido pela Receita
Federal (fl. 314), o valor original solicitado para as compensações importa em R$ 141.172,13.
No despacho decisório (fl. 231), houve reconhecimento parcial do crédito no montante de R$
81.883,95. Portanto, o valor em litígio é de R$ 59.288,18, sendo, portanto, de competência desta
turma extraordinária.
Assim, no caso em questão, as compensações utilizadas para o pagamento das
estimativas mensal via compensação, não traz ilegalidade quando o contribuinte apura saldo
negativo de IRPJ e promova o pagamento de parcelas de estimativas por meio de declaração de
compensação, até porque pode-se utilizar tal crédito como pagamento de qualquer tributo
administrado pela RFB, sem a necessidade de avaliação prévia e validação do próprio Fisco.
No entanto, as compensações utilizadas para o pagamento das estimativas não
foram homologadas em sua totalidade, por isso, o Fisco não reconheceu tais parcelas na
composição do saldo negativo do IRPJ. Porém, são situações diametralmente opostas, não
poderia o Fisco exigir eventuais diferenças e não transforma o pagamento realizado pelo
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901327/2014-88

contribuinte em condicional, apenas admite que a suficiência de tais créditos seja analisada
posteriormente.
Entendo que o Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo
definitivo no âmbito da RFB:
“No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário
continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato
jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo
de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901327/2014-88

Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Portanto, não caberia ao Fisco efetuar a glosa de tais valores, mesmo que
houvesse decisão via despacho decisório não homologando as compensações. De modo que,
existindo a possibilidade de revisão da decisão que não homologou a compensação de estimativa
em âmbito administrativo, não poderá desconsiderar a estimativa utilizada na composição de
saldo negativo.
Por fim, não se pode admitir a dupla punição, cobrar a estimativa mensal objeto
da compensação duas vezes, por meio de redução do saldo negativo do exercício e por meio de
posterior execução fiscal.
Dispositivo
Posto isso, considerando os fatos e fundamentos expostos, torna-se necessário o
reconhecimento do crédito pleiteado nos autos, havendo motivos favoráveis para a reforma do
Acórdão da DRJ.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901327/2014-88

Considerando-se, os valores devidamente reconhecidos e pelos motivos
anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, homologando as
compensações vinculadas a DCOMP no 06892.12025.161209.1.3.02-6277.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital